Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO NÃO DEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão ou contradição, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. A parte recorrente que recolhe o preparo recursal, a despeito de requerer o referido benefício, incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça em razão de preclusão lógica.
3. A fundamentação da decisão se concretiza de acordo com as teses expostas pelo julgador, sendo, portanto, desnecessário que o juiz indique expressamente o dispositivo legal em que se baseia. Essa situação não caracteriza vício de omissão no julgado.
4. Não tendo ocorrido efetivo prejuízo à parte, não deve ser declarada a nulidade dos atos processuais, o que se faz em homenagem aos princípios da celeridade processual, instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.